Tribunal: TJMT
Processo: 1010988-42.2023.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010988-42.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA DIAS PROENCIO - CPF: 627.972.121-34 (APELANTE), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), LRV 01 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 35.914.297/0001-85 (APELADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), DANIELA PEDROSA CARDOSO - CPF: 912.778.846-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAG
OS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
DANO MORA
L CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais c/c restituição de valores pagos, condenando a ré ao pagamento da cláusula penal contratual (1% ao mês) e à restituição em dobro dos “juros de obra” durante o período de mora, afastando, contudo, a indenização por danos morais
.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A qu
estão em discussão consiste em
aferir a ocorrência de dano moral indenizável em razão do atraso
na entrega do imóvel
.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.
O
atraso
prolongado e injustificado
na entrega do imóvel
, somado à frustração da expectativa de aquisição da casa própria, violando direito à moradia digna, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

4
. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O atraso significativo na entrega de imóvel, superior ao prazo de tolerância e com privação de uso, configura dano moral indenizável em favor do consumidor.
2
. O valor da compensação por dano moral deve observar os critérios de raz
oabilidade e proporcionalidade”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
14; CC, art. 405; CPC, art. 86, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.059 (
REsp
1.864.633/RS); TJMT, N.U 1025479-49.2024.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025; TJMT, N.U 1028932-50.2023.8.11.0015, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Sonia Dias
Proencio
contra sentença proferida pela
4
ª Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT, que julgou parcialmente procedente
s os pedidos da ação de indenização por danos materiais e
morais c/c restituição de valores pagos, ajuizada em face de LRV 01 Incorporação Imobiliária SPE Ltda.

Na origem, a autora aleg
ou
ter firmado, em 17/07/2020, contrato de promessa de compra e venda de unidade residencial, no valor de R$ 134.830,00, quitado à vista. A
duz
que o contrato previa a entrega do imóvel em 31/12/2022, prorrogável por 180 dias, findando-se o prazo em 31/06/2023
. O bem, contudo,
foi entregue
somente
em 07/12/2023.

O Juízo de origem
condenou a requerida ao pagamento da cláusula penal prevista no item 05 do c
ontrato, no valor de 1% ao mês
, bem como à restituição em dobro dos juros de obra
, ambos
durante o período da mora
. Entretanto, rejeitou
a condenação por danos morais.

A
apelante busca
a reforma parcial da sentença
. Nesse
se
n
tido
,
pugna pela
indenização por danos morais, sustentando
que o
atraso na entrega do imóvel
de quase sete meses
,
gerou
situação de angústia e

frustração
que ultrapassam a esfera do mero dissabor
.

A apelada deixou de juntar o arquivo das contrarrazões, constando somente o movimento no Id. 307157007.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação da parte requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido pela apelante.

Conforme já relatado, e
m 17/07/2020, a autora celebrou Contrato de Compra e Venda (Id. 307156970) com a requerida, para aquisição de imóvel BL03 UN203, matrícula: 35.606, localizado na Av. Ângelo Antônio
Dallaba
, lote:
01, quadra
: 999, bairro: Parques dos Buritis, Lucas do Rio Verde-MT, empreendimento Parque das Flores, no valor de R$ 134.830,00. A entrega do imóvel era prevista para 31/12/2022, prorrogável por 180 dias, findando-se o prazo em 31/06/2023
.

Todavia, o imóvel
somente em 07/12/2023.

O atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14,
caput
) impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, exigindo apenas a demonstração do prejuízo e do nexo de causalidade com a conduta ilícita.

É pacífico que o mero inadimplemento contratual, em regra, não enseja indenização, configurando apenas dissabor ou aborrecimento cotidiano. Todavia, a jurisprudência admite que, em situações excepcionais, o descumprimento contratual pode ultrapassar essa esfera e atingir a dignidade do contratante, caracterizando dano moral indenizável.

No caso, a conduta da ré transcende o simples inadimplemento
, o atraso superior a seis meses após o prazo de tolerância contratual revela-se suficiente para caracterizar abalo moral indenizável. A
apelante, mesmo tendo quitado integralmente o preço do imóvel, permaneceu privada do bem por período considerável, sendo obrigada a enfrentar instabilidade habitacional e prejuízos que transcendem a esfera patrimonial.

A frustração desse tipo de negócio compromete diretamente as legítimas expectativas da apelante, afetando planos de vida e o ideal de moradia digna, direito social assegurado constitucionalmente. Os transtornos decorrentes do inadimplemento, angústia, frustração e decepção, caracterizam afronta à esfera extrapatrimonial da autora, evidenciando, de forma inequívoca, a ocorrência de dano moral.

A Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, em casos análogos, tem reconhecido que a frustração da expectativa legítima do consumidor, somada ao descumprimento de um acordo formalmente pactuado, configura dano moral indenizável:

“[...] O inadimplemento prolongado e injustificado da obrigação de entrega do imóvel pode gerar dano moral indenizável. [...] (N.U 1025479-49.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025).”

“[...] O atraso na entrega do imóvel, ainda que não tenha gerado danos patrimoniais diretos, resultou em frustração legítima nas expectativas da autora, configurando, assim, dano moral, uma vez que o evento ultrapassou o limite do mero aborrecimento cotidiano. [...] (N.U 1028932-50.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).”

Dessa forma, deve ser reconhecido o direito à compensação por danos extrapatrimoniais.

Nesse contexto,
o valor da indenização
deve
observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a atender à função compensatória e pedagógica da reparação, sem importar em enriquecimento ilícito do consumidor ou onerosidade excessiva ao fornecedor.

C
onsiderando as circunstâncias do caso,

fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, quantia que atende
à finalidade compensatória e pedagógica do instituto, e que se alinha ao entendimento consolidado por esta Câmara em casos análogos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENT
O
ao recurso para reformar a sentença, e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo-se os demais termos.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, redistribuo o ônus sucumbencial, para condenar exclusivamente a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, por ter a autora obtido êxito na maioria dos pedidos, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.059 (
REsp
1.864.633/RS).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025